Tribunal: STF
Processo: AI 437138
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento que versa sobre prazo decadencial para propositura de
ação rescisória. Ofensa reflexa. 3. Razões do agravo regimental
dissociadas dos fundamentos desenvolvidos na decisão recorrida. 4.
Súmula 284/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento